Tribunal: TJDFT
Processo: 0727469-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727469-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VALDEQUE VAZ DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por VALDEQUE VAZ DE SOUZA contra decisão judicial proferida em 20/05/2024, pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do procedimento de cumprimento de sentença no 0069768-29.2009.8.07.0001 (ação de despejo), deflagrada em seu desfavor e de NILEIDE HELENA MONTURIL, pelo credor ROGERIO DE MELO DUSI, (ID. 197165586): “Ciente do ofício de ID 195941759, que comunica o não provimento do agravo de instrumento interposto pela parte executada. O executado VALDEQUE VAZ DE SOUZA apresentou embargos de declaração (ID 194514981) contra a decisão de ID 194409681. O embargante afirma que a decisão é contraditória ao afirmar que a parte executada não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Ante o exposto, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Considerando a finalidade manifestamente protelatória dos embargos, a fim de adiar a expedição de ofício para efetivar a penhora dos vencimentos do devedor, condeno o executado VALDEQUE VAZ DE SOUSA ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da dívida em favor da parte exequente. Expeça-se ofício ao Senado Federal, determinando a continuidade da penhora dos vencimentos dos executados, conforme determinado na decisão de ID 190409345. Após, expeça-se alvará eletrônico do saldo da conta judicial vinculada a estes autos, da seguinte forma: a) saldo capital de R$ 51.699,66, mais acréscimos proporcionais, referente ao crédito principal, em favor de ROGERIO DE MELO DUSI, CPF: 239.503.071-68, à conta bancária Banco Bradesco 037, Agência 7059, Conta Corrente: 36335-9; b) saldo capital de R$ 6.890,16, mais acréscimos proporcionais, referente aos honorários advocatícios, em favor de RODRIGO CESAR DE ARRUDA FERNANDES, OAB-DF 0001454S, CPF: 911.463.997-15, à conta bancária Banco Inter, Agência: 0001-9, Conta Corrente: 11330884-1. Intimem-se.” O impetrante pretende a concessão de segurança para suspender os efeitos da decisão judicial, impedindo a continuidade da penhora de parcela de seu salário, bem como a ulterior confirmação da medida. Para tanto, sustenta ser alvo, juntamente com NILEIDE HELENA MONTURIL, de procedimento de cumprimento de sentença deflagrado pelo credor ROGERIO DE MELO DUSI, voltado a satisfação da dívida no valor de R$ 324.281,82 (trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos). Esclarece que no curso do procedimento, foi deferida a penhora sobre 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos dos devedores, independente da margem consignável em folha de pagamento, até a quitação da dívida e que tal decisão foi mantida em sede recursal e está sendo cumprida desde julho/2021, cabendo a cada devedor, não obstante a solidariedade da dívida, inicialmente a responsabilidade pelo pagamento de metade daquele valor (R$ 162.140,91). Noticia que, a despeito de já terem sido descontadas as prestações suficientes ao pagamento da dívida apontada, o Juízo a quo, se recusaria a conferir a quitação, apoiando-se em cálculos equivocados da Contadoria Judicial, que demonstrariam a existência de vultosa dívida remanescente (R$ 102.323,98). Argumenta que, embora tivesse perdido o prazo para impugnar os cálculos elaborados pelo Contador Judicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceria a inexistência de preclusão para a discussão de erros de cálculos da Contadoria Judicial. Contra a referida decisão, foram opostos embargos de declaração pelo credor (ID. 197630940), os quais foram providos na decisão de ID. 193184046, apenas para correção de erro material. O impetrante, por sua vez, comunicou a interposição de agravo de instrumento (AI 0721869-69.2024.8.07.0000 - ID. 198343469), que não foi conhecido, conforme decisão proferida pelo i. Relator. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, é preciso registrar que a impetração do presente mandamus foi realizada dentro do prazo decadencial, já que o ato coator atribuído ao Juízo da Vara Cível de Brasília-DF, foi proferido em 20/05/2024, enquanto o remédio heroico foi distribuído em 04/07/2023, razão pela qual se atesta a tempestividade do writ (art. 23, Lei n. 12.016/2009). Nota-se que o presente writ fora impetrado em face de decisão judicial contra a qual não há via recursal direta com efeito suspensivo, o que afasta a incidência do art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Não sobreleva lembrar que o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão (AI n.o 0721869-69.2024.8.07.0000 - ID. 198343469) sequer chegou a ultrapassar a barreira do conhecimento. Por fim, deve-se salientar que compete às Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra atos produzidos por Juízes de Direito do Distrito Federal (art. 21, inciso II, RITJDFT). Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade da demanda, conheço do mandado de segurança impetrado e recebo a Inicial deste. No que se refere ao pedido liminar formulado, cumpre destacar que, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mandado segurança, deve o juiz, ao despachar a Inicial do mandamus, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido de medida cautelar "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida". Trata-se de dualidade de requisitos em completa consonância com os elencados no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não suficiente, impende consignar que a análise acerca de pedido formulado no âmbito do mandado de segurança devem sempre levar em consideração a existência, ou não, do direito líquido e certo do impetrante, direito este objeto da tutela das espécies do referido writ e que deve ser comprovado de plano (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). Feitas essas considerações, da análise do caso concreto, depreende-se que o impetrante se volta contra a decisão judicial que, no seu entender, violaria a sua dignidade, permitindo que parcela significativa de seus rendimentos continue a ser alvo de penhora para o pagamento de dívida que já reputa quitada, originada do inadimplemento de contrato de locação, em que figurava como fiador. Dessa forma, o impetrante almeja a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a continuidade da penhora sobre parcela de seu salário, sob a alegação de que a dívida já se encontraria quitada. Vale dizer, o impetrante sustenta ter direito liquido e certo ao reconhecimento de quitação da dívida e imediata suspensão da penhora determinada sobre os seus rendimentos. Todavia, a análise do procedimento de cumprimento de sentença deflagrado nos autos de origem no 0069768-29.2009.8.07.0001 (antiga ação de despejo n.o 2009.01.1.117728-7) deixa evidente que ele fora iniciado há bastante tempo, precisamente em 02/12/2013 (ID. 32898942 – pág. 207), pelo valor inicial de R$ 140.256.14 (atualizado até 20/09/2013). Nota-se que depois de frustradas todas as tentativas de satisfação do crédito, em 09/06/2020 foi deferida a penhora sobre o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos dos executados, para a quitação de dívida que, em 28/05/2020, já alcançava o montante de R$ 324.281,82 (trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos). Nota-se, também, que a efetivação da penhora sobre os contracheques dos devedores somente começou a ser cumprida 13 (treze) meses depois, precisamente em julho de 2021 (ID. 97968661 - Nileide), e que a partir de então os autos permaneceram aguardando o desconto das parcelas até a integralização daquele último valor. De acordo com as informações fornecidas pelo órgão pagador (Senado Federal - ID 98159853 e 98159855) a implementação dos descontos na folha de pagamento do impetrante VALDEQUE se daria em 19 (dezenove) parcelas no valor de R$ 8.216,05 (oito mil, duzentos e dezesseis reais e cinco centavos), descontadas a partir de julho de 2021 e 1 (uma) parcela residual no valor de R$ 6.035,96 (seis mil e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos). Em relação à codevedora NILEIDE, em 19 (dezenove) parcelas no valor de R$ 8.355,83 (oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), incidentes a partir de julho de 2021 e 1 (uma) parcela residual no valor de R$ 3.380,14 (três mil, trezentos e oitenta reais e quatorze centavos). Posteriormente, depois de iniciados os descontos, houve a necessidade de readequação operacional dos descontos a serem realizados no contracheque da devedora NILEIDE, com a estabelecimento de 20 (vinte) parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e 1(uma) residual no valor de R$ 361,76 (trezentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos) a serem pagas entre abril de 2022 e dezembro de 2023. Concluídos os descontos, os autos foram remetidos à contadoria judicial para análise sobre eventual quitação, oportunidade em que foi juntada planilha detalhada de cálculos que registra a existência de dívida remanescente no valor de R$ 102.323,98 (cento e dois mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos – ID. 187825704). Não obstante essa evidência, o impetrante tenta defender a quitação do débito, apoiando-se apenas quase que unicamente no fim do parcelamento originalmente planejado para a quitação do valor da dívida contabilizada em 28/05/2020 (R$ 324.281,82), mas desconsiderando que, ao tempo em que iniciada a constrição sobre parcela dos seus rendimentos, o valor da dívida original já se encontrava desatualizado há pelo menos 1 (um) ano, deixando evidente a necessidade de atualização do débito com e incidência de juros de mora e demais encargos sobre o saldo devedor, que era lenta e constantemente amortizado à medida que os meses passavam. Por essas razões, sem deixar de destacar que o direito líquido e certo invocado por meio de mandado de segurança deve ser demonstrado de plano, sem espaço para dúvidas que requeiram dilação probatória, verifica-se que a planilha de cálculos juntada pelo impetrante (ID. 61136578 – págs. 9-10), por não dispor de informações claras e precisas sobre a evolução e amortização da dívida executada, não pode repercutir no cumprimento de sentença combatido por meio do presente writ, por não oferecer subsídios mínimos a embasar a suposta quitação da dívida executada. Nesse contexto, não demonstrada a irregularidades no ato judicial que nega a quitação da dívida e que determinada a continuidade da penhora sobre o salário do impetrante até a quitação da dívida remanescente, afasta-se o requisito da probabilidade de direito invocado, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento do pedido liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado pelo impetrante. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público à qual ela é vinculada, na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2024 18:26:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora